Tribunal: STF
Processo: Rcl 69270
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA: AUSÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011209-60.2021.5.18.0015, mediante o qual teriam sido inobservados o art. 97 da Constituição da República e a cláusula de reserva de plenário, objeto do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

    2. Narra o reclamante, em síntese, que o Tribunal reclamado, “sob o fundamento de violação ao art. 7º, VI da Constituição Federal, afastou a incidência de legislação estadual em pleno vigor, em especial os arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, deixando de observar, contudo, a cláusula de reserva de plenário, positivada no art. 97 da Constituição Federal”.

    3. Relata que a controvérsia discutida no processo de origem  está relacionada à readmissão de ex-empregado da Caixa Econômica do Estado de Goiás (Caixego), uma vez que, após a liquidação extrajudicial da empresa, seus ex-empregados foram anistiados e “reintegrados” ao quadro transitório de empregos públicos estadual, criado pela Lei estadual nº 15.664, de 2006.

    4. Discorre que, no âmbito do agravo interno interposto junto ao Tribunal Superior do Trabalho, o Estado de Goiás “chamou atenção para o fato de que houve a aplicação indevida de entendimento firmado a partir da Lei Federal 8.878/1994 aos ex-empregados da CAIXEGO, deixando-se de considerar as peculiaridades com que a legislação estadual regulamenta a questão”. Todavia, a Corte trabalhista manteve-se silente quanto ao ponto.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0011209-60.2021.5.18.0015, em trâmite perante o TST, até o julgamento definitivo da presente demanda. Alfim, postula a procedência do pedido reclamatório, “cassando o acórdão impugnado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito”.

É o relatório.

Decido.

    6. Nos termos dos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, o instituto da reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF.

    7. No caso sob exame, a alegação é de que o Tribunal Superior do Trabalho, ao dar provimento ao recurso de revista do ora beneficiário, sob o argumento de violação ao art. 7º, inc. VI, da Constituição da República, teria afastado a incidência de legislação estadual em pleno vigor (art. 2º, caput e § 5º, da Lei estadual nº 17.916, de 2012, e art. 7º, caput e § 3º, incs. I e II, da Lei estadual nº 15.664, de 2006), sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB), violando, portanto, o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

“Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    8. Em exame preambular, não obstante se afigure plausível a tese de que a decisão reclamada descumpriu o entendimento sumular acima exposto, a parte reclamante não se desincumbiu de trazer elementos que evidenciem “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisito expresso e inafastável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

    9. Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho nesta data, verifica-se que, após o julgamento do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista, foram opostos embargos de declaração, em 13/06/2024, ainda pendentes de julgamento. 

    10. As verificações acima registradas, a princípio, afastam a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sendo prudente, neste momento, oportunizar o contraditório e a vinda das informações da autoridade reclamada.

    11. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de medida liminar, sem prejuízo de reexaminá-lo ulteriormente.

    12. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Superior do Trabalho, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.

    13. Cite-se a parte beneficiária, Amâncio Bueno Neto, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 21) para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC. 

    14. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-se os autos à conclusão. 

    15. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 27 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator